Tribunal: TJBA
Processo: 8001270-70.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001270-70.2020.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DROGARIA IDEAL VALENCA LTDA. e outros (2) Advogado(s): THIAGO EMANUEL RIBEIRO ACCIOLY APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE JUROS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por DROGARIA IDEAL VALENÇA LTDA. - ME, ELAINE DE CARVALHO SILVA e JOSÉ LUCIANO FERRAZ RIBEIRO contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, no bojo de execução fundada em Nota de Crédito Comercial no valor inicial de R$ 31.000,00. Os embargantes alegaram a nulidade do título executivo, ausência de exigibilidade da dívida, excesso de execução em razão da cobrança de juros abusivos e encargos indevidos, bem como apresentaram planilhas e laudo pericial extrajudicial. A sentença de primeiro grau, entretanto, rejeitou os embargos sob o fundamento de que não houve cumprimento do art. 917, § 3º do CPC, quanto à apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, II e IV do CPC; (ii) apurar se houve cerceamento do direito à prova por indeferimento de análise de documentos e eventual perícia contábil judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença é nula por vício de fundamentação, uma vez que não analisa de forma concreta os documentos apontados pelos embargantes como provas da existência de excesso de execução, nem enfrenta os argumentos de mérito capazes de infirmar a conclusão adotada, em violação ao art. 489, §1º, II e IV do CPC. A existência de planilhas, laudo pericial extrajudicial e valores detalhados nos autos indica que os embargantes, ao contrário do afirmado na sentença, cumpriram o disposto no art. 917, § 3º do CPC, razão pela qual o juízo deveria ter examinado tais documentos para aferir a pertinência dos valores alegados. A ausência de análise técnica dos cálculos e da documentação que embasa a alegação de abusividade de encargos e juros configura cerceamento do direito à prova, principalmente diante da natureza técnica da controvérsia, sendo imprescindível a instrução adequada, com eventual realização de perícia contábil. A não apreciação do conteúdo dos documentos apontados pelos embargantes e a ausência de exame quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso impedem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001270-70.2020.8.05.0271, em que figuram como apelante DROGARIA IDEAL VALENCA LTDA. e outros (2) e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.